Tribunal: TJBA
Processo: 0504746-94.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504746-94.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MC CONSTRUCOES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. BAIXO VALOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, manejada contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissíveis razões genéricas ou dissociadas. 4. No caso, o recorrente apresentou argumentos que não enfrentam o fundamento da sentença, fundada no abandono da causa, limitando-se a discutir matéria diversa, o que inviabiliza o conhecimento da apelação. 5. A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC mostra-se adequada diante da inércia do exequente, mesmo após intimações para impulsionar o processo. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), ademais, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, III, e 1.010; Lei nº 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.322.508/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no RMS nº 71.502/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2023; STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0504746-94.2018.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado MC CONSTRUCOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator